Tribunal: STF
Processo: ARE 1418634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 195, §5º, e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Anna Luíza Santana Graça e Silene Silva de Santana Graça ajuizaram reclamação cível em face do Instituto de Previdência do Estado do Acre - ACREPREVIDENCIA, objetivando a revisão de benefício previdenciário.



    Informaram ser beneficiárias de pensão instituída por Antônio Jorge da Silva Graça, falecido em 09.07.2014, e que o valor pago não corresponde aos vencimentos percebidos em vida por ele, havendo sido negada administrativamente a incorporação da Gratificação de Atividade na Procuradoria Geral do Estado GAPGE.



    Alegaram a inadequação do art. 21 da Lei Complementar Estadual n° 275/2004, utilizado como fundamento para a denegação do pleito na seara administrativa, aplicável somente às aposentadorias de servidores, segundo seu entendimento, e não às pensões por morte. A esse respeito, defenderam submeter-se a situação ao art. 40, § 7º, da Constituição Federal, que garante aos pensionistas a integralidade dos vencimentos percebidos em vida pelo instituidor do benefício, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    A resolução da controvérsia exige verificar se a Gratificação de Atividade na Procuradoria Geral do Estado GAPGE, integrante dos vencimentos do servidor público falecido na atividade, deve ser estendida as suas pensionistas.



    A análise do art. 17 da LCE 275/2014 demonstra constituir-se a GAPGE vantagem pecuniária de caráter geral, paga indistintamente a todos os servidores lotados na Procuradoria Geral do Estado do Acre.



    [...]



    Como se vê, a percepção da GAPGE independe do exercício de atividades especiais ou do cumprimento de qualquer condição pelos servidores. Basta que estejam em efetivo exercício para fazer jus à gratificação.



    Assim, ressoa insubsistente o argumento do Réu que a caracteriza como vantagem de caráter subjetivo.



    Muito embora haja sido denominado "gratificação", o acréscimo financeiro estabelecido pelo art. 16, inciso I, da LCE 275/2014 constitui-se na verdade um adicional, dado seu caráter geral e inespecíficco."



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente